Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, a oposição de embargos declaratórios não se presta a apresentação de mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, pois se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, além de consertar possível erro material.

2. Se não resta demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado, rejeitam-se os aclaratórios cujo objetivo persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeitos infringentes ao recurso.

3. Constata-se, que o acórdão objurgado teve como principal ponto para a sua conclusão o fato de que a mudança na nota de corte atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e possibilitou a permanência no certame de um maior número de candidatos.

4. Ademais, referida mudança não interferiu na previsão editalícia, além de se aproximar da ratio essendi do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, e do interesse público.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.